Tribunal: TJSP
Processo: 0000777-96.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Tipicidade demonstrada, assim como a materialidade e autoria – Provas suficientes à condenação – O acusado realizou conversão sem os cuidados necessários, causando o acidente que resultou na morte da vítima – Penas bem dosadas – Impossibilidade de se reduzir as básicas aquém do piso – Súmula 231 do STJ – Substituição da sanção reclusiva

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Tipicidade demonstrada, assim como a materialidade e autoria – Provas suficientes à condenação – O acusado realizou conversão sem os cuidados necessários, causando o acidente que resultou na morte da vítima – Penas bem dosadas – Impossibilidade de se reduzir as básicas aquém do piso – Súmula 231 do STJ – Substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, diante da ausência de fundamentação da r. sentença para adotar solução mais gravosa – Afastamento da suspensão dos direitos políticos, por ausência de fundamentação – Efeito não automático da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000777-
96.2016.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante CLOVIS CALIXTO
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo com o fim de, mantida a condenação, alterar a substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, mantida a prestação de serviços à
comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias mínimas, afastando-se,
ainda, a suspensão dos direitos políticos, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000777-96.2016.8.26.0301 Voto 20744 d
2
Apelação: Autos n. 0000777-96.2016.8.26.0301
Comarca: Jarinu Vara Única
Apelante: Clovis Calixto Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 20744
Homicídio culposo na direção de veículo
automotor
Tipicidade demonstrada, assim
como a materialidade e autoria
Provas
suficientes à condenação O acusado realizou
conversão
sem
os
cuidados
necessários,
causando o acidente que resultou na morte da
vítima Penas bem dosadas Impossibilidade
de se reduzir as básicas aquém do piso Súmula
231 do STJ Substituição da sanção reclusiva
por uma prestação de serviços à comunidade e
uma multa, diante da ausência de fundamentação
da r. sentença para adotar solução mais gravosa
Afastamento da suspensão dos direitos políticos,
por ausência de fundamentação
Efeito não
automático da condenação.
CLOVIS CALIXTO FERREIRA foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de
Jarinu por infração ao artigo 302, caput, da Lei 9.503/97, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de detenção, no regime prisional aberto,
sendo a reprimenda substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e uma
prestação pecuniária no valor de 15 (quinze) salários mínimos, além da
suspensão do direito de conduzir veículo automotor por 02 (dois) meses
(fls. 238/244 e 262/263).
Apela a Defesa pleiteando a absolvição
do acusado, seja por atipicidade de sua conduta, seja por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante previsto
pelo artigo 65, III, b, do Código Penal, com redução da reprimenda
aquém do mínimo, e o afastamento do excesso na aplicação da prestação
pecuniária e da suspensão dos direitos políticos (fls. 272/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000777-96.2016.8.26.0301 Voto 20744 d
3
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
293/295), a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do
apelo com o fim de que seja substituída a prestação pecuniária por multa
e de que seja afastada a suspensão dos direitos políticos do acusado (fls.
307/313).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, no dia 14
de junho de 2016, por volta das 05h50m, na Rodovia Edgar Máximo
Zambotto, altura do km 73+200, Vila Nova Trieste, na cidade e comarca
de Jarinu, teria dado causa, por agir imprudentemente na direção de
veículo automotor, ao homicídio culposo de José da Rosa.
A materialidade está provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo de exame necroscópico (fls.
26/29 e 59) e laudo pericial sobre o acidente e local dos fatos (fls.
176/182), além da prova oral colhida.
Passo à análise da autoria.
O policial militar Sidney Chaves de
Souza, na fase administrativa, relatou ter sido acionado para atender
ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Não presenciou a colisão.
O ofendido já havia sido atendido pela ambulância. O acusado, condutor
do veículo Fiesta, informou que tinha a intenção de cruzar a rodovia
para acessar o bairro, sendo que um caminhão lhe deu passagem, tendo
sido atingido pela motocicleta da vítima assim que entrou na pista (fl.
10).
Em solo judicial, asseverou que o
acusado alegou que ia acessar o bairro e que um caminhão o deixou
passar e atravessar a pista, ocasião em que interceptou a moto. A
preferência era da motocicleta, pois a faixa era contínua. Aduziu que,
por sua experiência, a motocicleta não estava transitando pelo
acostamento. Autuou o acusado por conversão em local proibido (mídia
audiovisual).
A esposa do ofendido, Eliane de Oliveira
Rosa, extrajudicialmente, disse que não presenciou o acidente, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000777-96.2016.8.26.0301 Voto 20744 d
4
sido informada por meio de Oscar Rosa, colega de trabalho de seu
marido. Ele ainda mencionou que não havia caminhão no local e que
não é permitida a conversão feita pelo réu (fl. 48).
Judicialmente, reiterou o que dissera na
Delegacia, acrescendo que a vítima era muito prudente (mídia
audiovisual).
Oscar
Rosa,
no
distrito
policial,
asseverou que pilotava seu veículo no mesmo sentido que a vítima, a
qual estava cinco minutos a sua frente. No local do ocorrido, percebeu o
veículo do acusado parado no acostamento e ele pedindo socorro pelo
aparelho celular. A vítima estava caída ao solo na faixa de rolamento.
Acrescentou que não é permitido fazer conversão no local e que há uma
rotatória para tal finalidade mais adiante (fl. 50).
Em juízo, confirmou seu depoimento
anterior, acrescentando que, aparentemente, o veículo do réu havia
cruzado a frente da vítima, a qual trafegava corretamente (mídia
audiovisual).
A testemunha de defesa Cleiton Roberto
de Souza, guarda municipal, na fase judicial, disse ter sido avisado pela
central sobre um acidente de trânsito e ido até o local. Não soube dizer
quem provocou o acidente. É comum condutores atravessarem no local
para acessarem o bairro (mídia audiovisual).
Daiane Aparecida Maróstica da Silva,
testemunha de defesa, declarou ter sido acionada pelo réu. Chegando ao
local, constatou que o ofendido já estava em parada cardiorrespiratória,
tendo sido realizadas as manobras de reanimação. A vítima foi levada
até o hospital. Aduziu que a motocicleta estava no acostamento (mídia
audiovisual).
O réu, em sede inquisitiva, afirmou que
tinha a intenção de acessar o bairro Vila Trieste, tendo parado no
acostamento para cruzar a rodovia. Notou que vinha um caminhão no
sentido oposto, o qual reduziu a velocidade e lhe deu passagem. No
sentido em que transitava, não vinha nenhum carro. Deu início a
travessia, cruzando a pista, mas foi surpreendido por uma motocicleta
que ultrapassou o caminhão pela direita e atingiu a lateral de seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000777-96.2016.8.26.0301 Voto 20744 d
5
Acionou a ambulância (fls. 11 e 36/37).
Sob o contraditório, alegou ter parado no
acostamento para atravessar a pista e acessar o bairro. Um caminhão
sinalizou para que ele fizesse a conversão e, neste momento, a vítima
ultrapassou o caminhão e atingiu seu veículo (mídia audiovisual).
Pois bem.
Analisando
o
conjunto
probatório
produzido nos autos, vê-se que restou suficientemente demonstrada a
autoria do crime em desfavor do réu.
Veja-se que os relatos são coesos no
sentido de que o carro do apelante interceptou a motocicleta da vítima no
momento em que cruzava as faixas da rodovia para acessar o bairro. De
acordo com o depoimento das testemunhas e com o laudo pericial, a
preferência, nesse caso, era do ofendido.
Para fazer a manobra pretendida pelo
acusado, há de se agir com extrema cautela e prudência, o que, por
óbvio, não ocorreu, diante do acidente por ele ocasionado.
O réu alega que um caminhão teria lhe
feito sinal para que fizesse a conversão, o que, contudo, não encontra
respaldo em nenhum elemento de prova. E, ainda assim, não o eximiria
de responsabilidade pela morte da vítima, já que, mesmo nesse cenário,
era sua a incumbência de analisar a possibilidade de uma travessia
segura pelas faixas da rodovia.
Não se sustenta, ainda, a alegação de que
o ofendido estaria trafegando pelo acostamento. Conforme se depreende
das fotos do local dos fatos (fl. 180), as marcas de óleo e sangue se
iniciam na faixa de rolamento, a indicar que ali se deu o impacto. De
qualquer maneira, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça,
inexiste compensação de culpas no Direito Penal.
Inegável, portanto, a imprudência da
conduta do apelante. Aquele que deseja efetuar uma manobra deve se
certificar de que não causará qualquer acidente, nos termos do artigo 34
do Código de Trânsito Brasileiro. E o acusado não o fez, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000777-96.2016.8.26.0301 Voto 20744 d
6
justificativa plausível.
Dessa maneira, sua conduta é típica e há
provas suficientes em relação à autoria, devendo ser mantido o édito
condenatório.
No que diz respeito à dosimetria da pena
e ao regime aberto, não merece reparos a r. sentença, uma vez que a
básica foi mantida no piso, sem qualquer alteração nas fases seguintes do
cálculo penal, motivo pelo qual se fixou a reprimenda em 02 (dois) anos
de detenção, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.
Conforme consta da súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça, as atenuantes não podem reduzir a pena
aquém do piso, impossibilitando-se o acolhimento deste pleito
defensivo.
Ademais, observados os requisitos do
artigo 44 do Código Penal e o quantum de pena aplicado, o juízo de
primeiro grau acertou ao determinar a substituição da pena privativa de
liberdade. No entanto, a r. sentença aplicou duas penas restritivas de
direitos, o que enseja reforma da sentença.
O artigo 44, §2o, do Código Penal, faculta
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos ou por uma pena restritiva de direitos e uma multa. Dessa
maneira, tendo em vista o caráter mais brando da segunda opção em
relação à primeira, a escolha pela reprimenda mais rigorosa exige
fundamentação idônea.
Não verifico circunstâncias relevantes que
justifiquem a aplicação da sanção mais gravosa, razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de
cumprimento de pena, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias.
Afasto, por fim, face à completa ausência
de fundamentação por parte do juízo a quo, a suspensão dos direitos
políticos do acusado, a qual não se trata de efeito automático da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000777-96.2016.8.26.0301 Voto 20744 d
7
Ante o exposto, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo com o fim de, mantida a condenação, alterar
a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, mantida a prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no
importe de 10 (dez) diárias mínimas, afastando-se, ainda, a suspensão
dos direitos políticos.
Amable Lopez Soto

relator